Tribunal: TJDFT
Processo: 0003991-81.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sendo puramente potestativa a cláusula que previu a data de entrega de imóvel em duas ocasiões, uma delas ao livre e puro arbítrio da construtora, tal previsão abusiva deve ser considerada nula, aplicando-se o prazo mais benéfico ao consumidor.
2. A construção civil pode sofrer atrasos devido a eventos imprevisíveis, como escassez de mão de obra qualificada ou ainda falta de materiais específicos, hipóteses genéricas que justificam a utilização do prazo de tolerância normalmente previsto em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.
3. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, deve a construtora responder pela cláusula penal contratual, a qual não pode ser cumulada com os lucros cessantes pretendidos pelo autor, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. Apelação do autor não provida e da ré parcialmente provida.